Tribunal: TJMT
Processo: 0004460-04.2012.8.11.0042
Órgão julgador: MARCOS REGENOLD FERNANDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0004460-04.2012.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS REGENOLD FERNANDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS (RECORRENTE), FAGNER PEREIRA DA CRUZ - CPF: 708.202.101-10 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO
S
EM SENTIDO ESTRITO –
HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE
–

INCONFORMISMO DA DEFESA
–
ALMEJADA A ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA
–
EXCLUDENTE DE ILICITUDE DA LEGÍTIMA DEFESA
–

EXCLUDENTE
QUE NÃO SE APRESENTA ESTREME DE DÚVIDAS – QUESTÃO QUE DEVE SER SOLVIDA PELO TRIBUNAL DO JÚRI ENQUANTO JUÍZO NATURAL DA CAUSA –
AFORISMO DO

IN DUBIO PRO SOCIETATE

–
IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL
–

PRETENDIDO O RECONHE
CIMENTO DO RECURSO QUE DIFICULTOU OU TORNOU
IMPOSS
Í
VEL A DEFESA DO OFENDIDO

–
PROCEDÊNCIA

–
AUSÊNCIA DE ELEMENTOS DE PROVA
S
MANIFESTAMENTE
CONTRÁRIOS ÀS PROVAS DOS AUTOS
–
COMPETÊNCIA PARA DIRIMIR DÚVIDA SOBRE A INCIDÊNCIA DA MENCIONADA QUALIFIC
ADORA É DO CONSELHO DE SENTENÇA
–
NECESSIDADE DE SUBMISSÃ
O DA MATÉRIA AOS JURADOS LEIGOS
–
SENTENÇA
PARCIALMENTE REFORMADA
–
DESPROVIDO O RECURSO DEFENSIVO E
PROVIDO O RECURSO
MINISTERIAL, EM CONSONÂNCIA COM
O PARECER.

Existindo elementos probatórios que apontem para
a
existência de
animus necandi
, eventuais questionamentos acerca da presença da legítima defesa devem ser analisados pelo Conselho de Sentença, não havendo como simplesmente absolver sumariamente a parte recorrente se não estão evidentes e claros nos autos os requisitos da apontada excludente de ilicitude, porquanto nessa fase do
judicium
accusationis

vige o
aforismo
do
in dubio
pro

societate
.

Na fase da pronúncia, havendo indícios da ocorrência do emprego de
recurso que dificultou

a defesa do ofendido, e
não estando seguramente demonstrado que a
referida qualificadora
não se apresenta manifestamente improcedente, impõe-se a submissão do recorrente ao julgamento pelo e. Tribunal do Júri, que deverá mais profundamente analisar a incidência, ou não, da qualificadora mencionada
, em homenagem a
o preceito contido no art. 5o, inc. XXXVIII, alínea d, da Constituição Federal.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Cuida-se de recurso
s
em sentido estrito interposto
s

pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

e por
MARCOS VINICIUS TORCATIS DOS SANTOS

em face da decisão anexada ao ID.
200822739
, que
pronunciou o segundo recorrente
pela prática do crime
tipificado no artigo 121, §2.o, inciso
I, d
o Código Penal, cometido contra a vítima
Fagner Pereira da Cruz.

Em suas razões
,a Defesa
do réu
almeja
a
sua

absolvição sumária, aduzindo que ele teria agido sob a égide da excludente de ilicitude da legítima defesa
.

Por sua vez, o Ministério Público pleiteia o restabelecimento da qualificadora prevista no art. 121, §2o, inciso IV (recurso que dificultou a defesa da vítima), sob o argumento de que existem elementos suficientes nos autos a embasar a ocorrência da referida qualificadora.

Em contrarrazões,
ambos os recorrentes

rebate
m
as teses
contrapostas
(ID
200822754 e
200822765
).

Em sede de juízo de retratação (
ID
200822767
), o magistrado
de primeira instância manteve a decisão censurada por seus próprios fundamentos.

A Cúpula do Ministério Público opinou pelo desprovimento do recurso
da Defesa e provimento do recurso ministerial
, conforme parecer encartado ao ID
207451658
.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta para julgamento e, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

Cuiabá, data da assinatura digital.

Des.

Marcos
Regenold
Fernandes

Relator

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024